Tribunal: TJSP
Processo: 1000948-87.2019.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
r Estadual no 180/78, na redação da Lei Complementar Estadual n° 1.012/07. 4. Inaplicabilidade da TR, para a incidência da correção monetária, por força da inconstitucionalidade reconhecida perante o C. STF, no julgamento do RE no 870.947, Tema no 810, Rel. o E. Min. Luiz Fux. 5. Incidência da correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA-E. 6. Incidência dos juros de mora, a partir da citação, nos termos da Lei Federal no 11.960/09. 7. Ação de procedimento comum, julgada procedente em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000948-87.2019.8.26.0638; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Tupi Paulista - 1a Vara; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pensão

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Tupi Paulista

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

04/03/2020

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL FALECIDO - UNIÃO ESTÁVEL – PENSÃO POR MORTE - PRETENSÃO DA COMPANHEIRA AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS RETROATIVAS AO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO REFERIDO BENEFÍCIO - POSSIBILIDADE. 1. Os elementos de convicção produzidos nos autos demonstram a existência da união estável. 2.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL FALECIDO - UNIÃO ESTÁVEL – PENSÃO POR MORTE - PRETENSÃO DA COMPANHEIRA AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS RETROATIVAS AO ÓBITO DO INSTITUIDOR DO REFERIDO BENEFÍCIO - POSSIBILIDADE. 1. Os elementos de convicção produzidos nos autos demonstram a existência da união estável. 2. Benefício da Pensão por Morte, concedido retroativamente, a partir do óbito do respectivo instituidor. 3. Aplicação e inteligência do artigo 148, § 3o, da Lei Complementar Estadual no 180/78, na redação da Lei Complementar Estadual n° 1.012/07. 4. Inaplicabilidade da TR, para a incidência da correção monetária, por força da inconstitucionalidade reconhecida perante o C. STF, no julgamento do RE no 870.947, Tema no 810, Rel. o E. Min. Luiz Fux. 5. Incidência da correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA-E. 6. Incidência dos juros de mora, a partir da citação, nos termos da Lei Federal no 11.960/09. 7. Ação de procedimento comum, julgada procedente em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença, ratificada. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1000948-87.2019.8.26.0638 Tupi Paulista voto 24833 - pmbc
Registro: 2020.0000154162
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000948-87.2019.8.26.0638, da Comarca de Tupi Paulista, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada SUZELI REGINA GUERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000948-87.2019.8.26.0638 -Voto no 24833 - PMBC
2
VOTO No 24833
APELAÇÃO No 1000948-87.2019.8.26.0638
COMARCA: Tupi Paulista
APELANTE: São Paulo Previdência SPPREV
APELADA: Suzeli Regina Guerra
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Tiago Henrique Grigorini
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM
DIREITO PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL FALECIDO - UNIÃO ESTÁVEL

PENSÃO POR MORTE - PRETENSÃO DA COMPANHEIRA
AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS
PECUNIÁRIAS
RETROATIVAS
AO
ÓBITO
DO
INSTITUIDOR
DO
REFERIDO
BENEFÍCIO
-
POSSIBILIDADE. 1. Os elementos de convicção produzidos nos
autos demonstram a existência da união estável. 2. Benefício da
Pensão por Morte, concedido retroativamente, a partir do óbito do
respectivo instituidor. 3. Aplicação e inteligência do artigo 148, §
3o, da Lei Complementar Estadual no 180/78, na redação da Lei
Complementar Estadual n° 1.012/07. 4. Inaplicabilidade da TR,
para a incidência da correção monetária, por força da
inconstitucionalidade reconhecida perante o C. STF, no
julgamento do RE no 870.947, Tema no 810, Rel. o E. Min. Luiz
Fux.
5.
Incidência
da
correção
monetária,
desde
o
inadimplemento, de acordo com o IPCA-E. 6. Incidência dos juros
de mora, a partir da citação, nos termos da Lei Federal no
11.960/09. 7. Ação de procedimento comum, julgada procedente
em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença, ratificada. 9.
Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, desprovido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 65/69, de relatório adotado, que julgou procedente a ação de
procedimento comum, para determinar o seguinte: a) pagamento do benefício
previdenciário da Pensão por Morte, a partir do óbito do servidor público
Estadual; b) incidência da correção monetária, de acordo com o IPCA-E e
juros de mora, nos termos do artigo 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, na
redação da Lei Federal no 11.960/09. Em razão da sucumbência, a parte ré foi
condenada, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados no
valor correspondente a 10% sobre o montante total de crédito, com a isenção
das custas e despesas processuais, consoante o disposto no artigo 6o da Lei
Estadual no 11.608/02.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000948-87.2019.8.26.0638 -Voto no 24833 - PMBC
3
A parte ré, nas razões recursais, sustentou, em resumo, o
seguinte: a) ausência de amparo legal para o acolhimento da pretensão
deduzida na petição inicial, pois, a união estável é posterior ao óbito do
instituidor do benefício; b) aplicação da Lei Federal no 11.960/09, para a
incidência da correção monetária.
Recurso de apelação tempestivo, recebido nos efeitos
devolutivo e suspensivo, isento de preparo, com resposta da parte contrária.
É o relatório.

Pondere-se, desde logo, a inexistência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 3o, do CPC/15.
Na sequência, o recurso de apelação, apresentado pela
parte ré, não comporta provimento, porque a r. sentença de Primeiro Grau de
Jurisdição deu a melhor solução ao caso concreto, ratificando-se os
respectivos fundamentos nesta oportunidade.
Trata-se de ação de procedimento comum, ajuizada pela
parte autora, ex-companheira do servidor público Estadual, falecido em
18.09.16, objetivando o seguinte: a) recebimento de diferenças pecuniárias
referentes ao benefício previdenciário da Pensão por Morte, desde o óbito do
companheiro, sob o regime da união estável; b) incidência dos juros de mora
e correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000948-87.2019.8.26.0638 -Voto no 24833 - PMBC
4
Inicialmente, a pretensão inicial está fundamentada no
artigo 147 da Lei Complementar Estadual no 180/78, nos seguintes termos:
“À companheira que, à data do falecimento do contribuinte
solteiro, viúvo, separado judicialmente ou divorciado,
mantivesse com ele, no mínimo 5 (cinco) anos de vida em
comum, dispensando o requisito de tempo completo se
dessa união houver filho, havendo cônjuge sobrevivente
com direito à pensão, à companheira beneficiária nos
termos deste inciso competirá a metade do respectivo
valor.”
Na sequência, o artigo 1o da Lei Complementar Estadual
n° 1.012/07, prevê o seguinte: “São dependentes do servidor, para fins de
recebimento de pensão: I - o cônjuge ou o companheiro ou a companheira,
na constância, respectivamente, do casamento ou da união estável.”
E, os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição
inicial. Isso porque, suficientemente demonstrada a existência da união
estável, entre a parte autora e o respectivo instituidor do benefício.
Pois bem. A referida união estável foi comprovada por
meio da prova documental apresentada no requerimento administrativo (fls.
22/34).
Mas não é só. Tal situação foi reconhecida, ainda, na
esfera judicial, nos autos do processo no 1001897-11.2016.8.26.0638, que
tramitou perante a D. 2a Vara da Comarca de Tupi Paulista (fls. 22/25), com
relação ao período compreendido entre 18.9.09 e 18.9.16, até o óbito do
respectivo instituidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000948-87.2019.8.26.0638 -Voto no 24833 - PMBC
5
De outra parte, a relação dos documentos mencionados
no artigo 20 da Lei Complementar Estadual no 1.012/07 é meramente
exemplificativa, possibilitando, inclusive, a comprovação da união estável,
por outros meios de prova. E, no caso concreto, a prova produzida pela parte
autora, na esfera administrativa, não autoriza a negativa quanto à existência
da reclamada sociedade de fato.
Como se vê, é inquestionável a condição da parte autora,
companheira e beneficiária, desde o óbito do instituidor.
Por outro lado, o termo inicial para o adimplemento do
benefício, após a apresentação do requerimento administrativo (no caso
concreto, no prazo de 60 dias do óbito), retroagirá àquele evento, nos termos
do artigo 148, § 3o, da Lei Complementar Estadual no 180/78, na redação da
Lei Complementar Estadual no 1.012/07, que dispõe o seguinte:
“Art. 148: com a morte do servidor a pensão será paga aos
dependentes, mediante rateio, em partes iguais: (...)
§ 2o - o pagamento do benefício retroagirá à data do óbito,
quando requerido em até 60 (sessenta) dias depois deste.
§ 3o - o pagamento do benefício será feito a partir da data
do requerimento, quando ultrapassado o prazo previsto no
§ 2o deste artigo.” (destaques acrescentados)
Daí porque, o acolhimento da pretensão inicial da parte
autora, nos exatos termos constantes da petição inicial, era a medida que se
impunha, para determinar o seguinte: a) pagamento das respectivas diferenças
pecuniárias, a partir do óbito, b) incidência dos juros de mora e correção
monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000948-87.2019.8.26.0638 -Voto no 24833 - PMBC
6
Outrossim, é incabível a utilização da TR, para a
incidência da correção monetária, por força da inconstitucionalidade
reconhecida perante o C. STF, no julgamento do RE no 870.947, Tema no
810, Rel. o E. Min. Luiz Fux.
Finalmente, o C. STF já reconheceu, inclusive, no
julgamento acima mencionado, a inconstitucionalidade da incidência da
correção monetária, nos termos do disposto na Lei Federal no 11.960/09,
substituindo a TR pelo IPCA-E, na consideração que a relação jurídica não é
de natureza tributária. Confira-se:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice
de
remuneração
da
caderneta
de
poupança
é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação
dada pela Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.”
Portanto, a procedência da ação de procedimento comum,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000948-87.2019.8.26.0638 -Voto no 24833 - PMBC
7
era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma alteração.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação, apresentado pela parte ré, ratificando, na íntegra, a r. sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator